Tribunal: TJSP
Processo: 1007752-41.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Responsabilidade civil contratual. Contrato de depósito. Teoria da guarda – dever de vigilância. Risco do negócio. Dever da requerida de indenizar os prejuízos materiais causados à autora. Danos morais, porém, não configurados. Ausência de prova de que a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Responsabilidade civil contratual. Contrato de depósito. Teoria da guarda – dever de vigilância. Risco do negócio. Dever da requerida de indenizar os prejuízos materiais causados à autora. Danos morais, porém, não configurados. Ausência de prova de que a atuação da empresa requerida tenha gerado, por si só, ofensa à honra do autor. Justiça gratuita. Manutenção. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007752-41.2019.8.26.0066
Registro: 2020.0000383279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007752-41.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado OS
INDEPENDENTES, é apelado/apelante VIMERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram provimento em parte ao recurso da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007752-41.2019.8.26.0066
2
3a Vara Cível da Comarca de Barretos/SP
Apelantes/ Apelados: OS INDEPENDENTES e VIMERSON DO NASCIMENTO
RIBEIRO
Apelado: JOÃO HONOFRE CASSEMIRO RIBEIRO
MM Juiz de Direito: Dr. DOUGLAS BORGES DA SILVA
VOTO No 27.029
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS FURTO DE VEÍCULO NO
ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
Responsabilidade civil contratual. Contrato de depósito. Teoria da
guarda dever de vigilância. Risco do negócio. Dever da requerida
de indenizar os prejuízos materiais causados à autora. Danos
morais, porém, não configurados. Ausência de prova de que a
atuação da empresa requerida tenha gerado, por si só, ofensa à
honra do autor. Justiça gratuita. Manutenção. RECURSO DO
AUTOR DESPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 174/181 proferida
nos autos da ação de indenização por perdas e danos materiais e morais
ajuizada por João Onofre Cassimiro Ribeiro e Vimerson do Nascimento
Ribeiro contra Os Independentes, assim dirimiu a controvérsia:
“(...) 1) JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO O
PROCESSO em relação ao coator JOÃO HONOFRE CASSIMIRO RIBEIRO,
com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil por
reconhecer sua ilegitimidade ativa e
2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos. na forma do
artigo 487. Inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007752-41.2019.8.26.0066
3
pagar ao coautor VIMERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO, à título de
indenização dos danos materiais, a importância de R$ 1.548,31, corrigidos de
acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de
1% a contar do ato ilícito (19/08/2019), além de indenização por danos morais
no valor de R$ 15.000,00, corrigidos de acordo com a tabela prática do
Tribunal de Justiça a partir desta data e acrescidos de juros de 1% a contar do
evento ilícito.
Sucumbentes recíprocos, condeno a ré e o coator JOÃO HONOFRE ao
pagamento de 50% das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, arbitro em R$ 2.000,00,
observado, em relação ao requerente, a suspensão da exigibilidade dos ônus
sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade de justiça”.
Inconformada, a demandante interpôs, a
fls. 183, recurso de apelação, arrazoando-o a fls. 184/196. Alega ser descabida a
concessão da gratuidade ao autor Vimerson, haja vista os elementos dos autos.
Aduz que foram adotadas todas as medidas cabíveis para garantir a segurança
do evento, inclusive com a participação de efetivo policial. Assinala não haver
prova da ilicitude de sua conduta. Refuta a ocorrência dos danos morais,
asseverando inexistir prova do abalo à honra do acionante.
O autor Vimerson também apela, a
fls. 201/213, para requerer a majoração da indenização a título de danos morais.
Os
recursos
são
tempestivos
e
preenchem os requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a
fls. 216/228 e 229/238.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007752-41.2019.8.26.0066
4
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
decorrente de responsabilidade civil contratual. Alegam os autores, em síntese,
que estacionaram automóvel no local apropriado dentro do estabelecimento da
requerida. Relatam que ao voltar do evento festivo, o veículo não mais se
encontrava no local, tendo sido subtraído por meliantes. Dizem que o bem
acabou sendo encontrado posteriormente, porém, com avarias, as quais não
foram reparadas pela empresa-ré. Referem terem sofrido prejuízo material e
abalo moral.
A
r.
sentença
recorrida
afastou
a
legitimidade ativa do autor João Honofre e julgou parcialmente procedente a
pretensão a favor do autor Vimerson, a fim de condenar a acionada à reparação
por danos morais e materiais.
Em verdade, o estabelecimento comercial
coloca à disposição de sua clientela estacionamento próprio, e, ainda que
gratuito, assume o dever de guarda e vigilância do bem, respondendo por sua
integridade, notadamente na hipótese de existência de controle de circulação de
veículos, mediante a existência de cancela de acesso ao logradouro público.
Atente-se
ser
desnecessária
a
contratação formal do depósito, uma vez que esta providência de franquear o
estacionamento aos clientes atende aos objetivos empresariais da ré, servindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007752-41.2019.8.26.0066
5
de atrativo para a clientela.
A propósito, é esse o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra sedimentado na Súmula 130,
que ostenta o seguinte teor: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de
dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
Caracterizada a responsabilidade da ré
pelos fatos noticiados, bem como o prejuízo material (avarias no bem) suportado
pelo autor, é de rigor a condenação da ré ao pagamento da indenização, nos
exatos termos definidos em sentença.
Sem prejuízo, o infortúnio do autor limitou-
se à falha na prestação dos serviços, todavia, sem prova efetiva de mácula à
honra da autora. Não há, aqui, ofensa à sua pessoa e dignidade ou, ainda,
situação de abalo psicológico relevante e evidente. O seu nome e reputação não
sofreram mácula alguma.
Ademais, sob a ótica da responsabilidade
civil, não há liame entre a atuação daquele estabelecimento para a prática do ato
ilícito (riscos na lataria). É dizer, não foram os prepostos da acionada que agiram
para o dissabor noticiado, respondendo, somente, pela falha no dever de guarda.
Confiram-se, nessa direção, os seguintes
pronunciamentos jurisdicionais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007752-41.2019.8.26.0066
6
“Prestação de serviços. Ação de reparação por danos materiais e morais.
Alegação de furto de estepe em estacionamento particular. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré. Decisão saneadora que inverteu o ônus
da prova, carreando a ré o ônus de provar que o furto do estepe não
ocorreu dentro de suas dependências ou que o veículo estava sem
estepe quando foi deixado no estacionamento. Ré que não recorreu da
decisão, embora agravável (art. 1015, IX do CPC), nem se desincumbiu
do ônus que lhe foi atribuído. Dever de reparação dos gastos para
substituição do estepe mantido. Danos morais, porém, não evidenciados.
Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente
provido.”1
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de veículo em estacionamento de
supermercado - Ação indenizatória por danos materiais e morais -
Acolhimento parcial - Dever de repor o valor do bem na época do fato,
com acréscimos de lei - Prejuízo moral não evidenciado - Sentença
mantida, com readequação dos encargos processuais Recurso
improvido.”2
Por outro lado, descabido o pedido para o
afastamento da gratuidade ao autor, eis que não há nos autos elementos
concretos suficientes a afastar a presunção legal que milita a favor da parte.
Em semelhante cenário, o recurso da ré
comporta parcial provimento, a fim de excluir da condenação os danos morais,
mantida a procedência parcial da demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do
CPC, mas com a repartição dos ônus sucumbenciais entre os litigantes, inclusive
honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00 CPC, art.
85, § 8o - observada a gratuidade.
1 TJSP 35a Câmara de Direito Privado Apelação no 1012054-64.2017.8.26.0590 Rel. Des. Morais
Pucci J. 09/10/2018.
2 TJSP
32a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006126-43.2017.8.26.0361
Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira J. 14/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007752-41.2019.8.26.0066
7
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso do autor e dá-se parcial provimento ao recurso da
requerida.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR